Tribunal: TJSP
Processo: 0000865-82.2017.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo 28-A do CPP. Lei no 13.964/19. Retroatividade. Pretendida aplicação. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de receber uma retroescavadeira e um trator sabendo tratar-se de objetos de crime. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada. Alegação de que

Ementa:
PROCESSO PENAL. Acordo de não persecução penal. Artigo 28-A do CPP. Lei no 13.964/19. Retroatividade. Pretendida aplicação. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Preliminar rejeitada.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. Conduta de receber uma retroescavadeira e um trator sabendo tratar-se de objetos de crime. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Negativa isolada. Alegação de que teria comprado a máquina sem saber da origem ilícita e o trator fora deixado ao lado de sua propriedade rural por terceiro desconhecido. Versão inverossímil. Dolo evidenciado pelas circunstâncias do fato. Ausência de documentação da retroescavadeira ou recibo comprobatório da suposta aquisição. Suficiência para procedência da ação penal. PENA. Afastamento da elevação fundada nos maus antecedentes. Condenação noticiada em documento inidôneo. Folha de antecedentes sem informações sobre o trânsito em julgado. Continuidade delitiva. Acréscimo de 1/6. Concretização em 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime aberto, mais 11 dias-multa, no valor unitário de 1/3 do salário mínimo. Substituição da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária. Provimento parcial do apelo defensivo.